Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-80.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-80.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM FERREIRA

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
APELAÇÃO EM QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME.

DESCONFORMIDADE PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA, SOLIDARIAMENTE COM O MUNICÍPIO DE BRUMADO, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada.

2.
Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido à reexame negou provimento ao apelo de lavra da Defensoria Pública do Estado da Bahia, rejeitando o pleito de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários, forte no Enunciado nº. 421, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo a qual: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública Estadual, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

5. Dessa feita, havendo, na espécie, a Defensoria Pública representado a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte.

6. Apelação da Defensoria Pública Estadual provida. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000438-80.2017.8.05.0032, de Brumado, em que figura como apelante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, o Estado da Bahia e o Município de Brumado
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
e
m juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO AO APELO
da Defensoria Pública, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais solidariamente com o Município de Brumado/BA.